Tribunal: CARF
Processo: 10540.721530/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CIÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. EDITAL. OUTROS MEIOS LEGAIS. PRÉVIA TENTATIVA. FRUSTRAÇÃO. INDISPENSÁVEL.
A ciência de intimação mediante Edital revela-se meio subsidiário, que deverá ser utilizado somente quando frustrada prévia tentativa mediante outra modalidade legalmente prevista.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário será conhecido, quando interposto no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida e atender aos demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA GERAL. INÍCIO DA CONTAGEM. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na autuação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721530/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.128 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
AGROPECUARIA PATO BRANCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CIÊNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA. EDITAL. OUTROS MEIOS LEGAIS. PRÉVIA TENTATIVA.
FRUSTRAÇÃO. INDISPENSÁVEL.
A ciência de intimação mediante Edital revela-se meio subsidiário, que deverá
ser utilizado somente quando frustrada prévia tentativa mediante outra
modalidade legalmente prevista.
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
TEMPESTIVIDADE.
NECESSIDADE.
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário será conhecido, quando interposto no prazo legal de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão recorrida e atender aos demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT
NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
REGRA
GERAL.
INÍCIO
DA
CONTAGEM.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 99. NÃO APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no
art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721530/2013-64
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não
compuser rubrica exigida na autuação.

Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito controvertido foi atingido pela
decadência, com base no art. 173, inciso I, do CTN. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.127, de 8 de março
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10540.721529/2013-30, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente ao imóvel rural “Fazenda Sementes Pato Branco” - NIRF no
6.763.334-0 -, decorrente de glosa da área de produtos vegetais (APV), arbitramento do valor da
terra nua (VTN) e Valor das Culturas melhoradas ou plantadas (VC) referentes ao exercício de
2010.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-091.816 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir:
Pela notificação de lançamento n° 05103/00040/2013 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$1.121.759,58, resultante do
lançamento do ITR/2010, da multa proporcional e dos juros de mora calculados até
14/10/2013, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Sementes Pato Branco" (NIRF
6.763.334-0), com área total de 3.000,0 ha, localizado no município de Correntina -
BA.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. xx/xx.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls xx/xx, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou
cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no período de 01/01/2009 a
31/12/2009;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, contendo os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de
Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em 25/05/2012, o contribuinte apresentou os documentos de fls. xx/xx.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área declarada com produtos vegetais (2.550,0 ha) e o respectivo valor
(R$ 845.600,00), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 427.100,00 (R$
142,37/ha) e arbitrá-lo em R$ 6.429.000,00 (R$ 2.143,00/ha), com base no SIPT/RFB
(fls. xx), com o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela
redução do grau de utilização do imóvel para 0,0 %, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 551.612,70, conforme demonstrativo de fls. xx.
Considerado cientificado do lançamento em 29/04/2015, nos termos do Acórdão/CARF
de fls. 271/275, o contribuinte, por meio de representantes legais, apresentou em
15/05/2015 sua impugnação de fls. xxx/xxx, exposta nesta sessão e lastreada nos
documentos de fls. xxx/xxx, alegando, em síntese:
- discorre sobre o referido procedimento fiscal (parcialmente transcrito), do qual
discorda, e informa que teve acesso aos autos em 15/04/2015, devendo essa data
ser considerada como de ciência do lançamento e sua impugnação, tempestiva;
- contesta as inconsistências referidas na descrição dos fatos (fls. 04/07),
apresentando esclarecimentos sobre elas, bem como o VTN arbitrado com base
em dados do INCRA, muito superior às médias apontadas por técnicos desse
Órgão, a multa de ofício aplicada (75,0%), reiterando ser o imóvel produtivo
com 100,0 ha aproximadamente de lavoura, deduzida a área de floresta nativa
superior a 90 %, com grau de utilização acima de 80% e a alíquota de cálculo de
0,30 %;
- cita e transcreve legislação de regência, Acórdãos do Judiciário e ensinamentos
doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o impugnante requer seja considerada tempestiva, acolhida e provida sua
defesa, para declarar improcedente esse lançamento, ou seja suspenso este julgamento
para novas diligências, com realização de perícia; caso apurado imposto complementar,
sejam adotados o GU superior a 80% e alíquota de cálculo de 0,30%, o VTN médio dos
imóveis da região oeste da Bahia, citado pelos técnicos do INCRA, e a multa de ofício
no patamar de 20%, protestando, ainda, por provar o alegado com todos os meios em
direito admitidos, inclusive a ora requerida prova pericial.
O Acórdão n° 2202-005.899, de 15/01/2020, da 2a Seção/2a Câmara/2a Turma Ordinária
do CARF (fls. xxx/xxx), declarou a nulidade do Acórdão n° 03-071.378 de 15/06/2016
desta DRJ/BSB (fls. xxx/xxx), que considerou intempestiva a impugnação do
contribuinte, determinando o retorno deste processo à primeira instância, para análise
das demais questões da impugnação.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS.
Para ser excluída da área tributável do ITR/2010, exige-se que essa área ambiental
pretendida tenha sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -ADA, protocolado em
tempo hábil no IBAMA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa da área de produtos vegetais declarada e desconsiderada a área
pretendida para o ITR/2010, por falta de documentos hábeis para comprovar a área
plantada no ano-base de 2009.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades, à
época do fato gerador.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido
juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista
na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia:
1. Alega a tempestividade do recurso interposto.
2. Aduz nulidade da decisão recorrida sob o fundamento de que a mesma violou os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Manifesta não ter declarado a Área de Floresta Nativa por desconhecimento, o que
poderá ser sanado mediante diligência.
4. Reconhece ter somente 100 ha “de lavoura” (APV).
5. Ressalta que o arbitramento do VTN com base nas informações do INCRA é superior
ao valor médio indicado tanto nos processos que tratam da reforma agrária como na
apuração do ITBI de imóveis que se encontram em igual situação.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

5. Subsidiariamente, assevera que, mesmo admitindo o VTN arbitrado pela fiscalização,
deve ser aplicada a alíquota de 0,30%, e não de 20%, pois o grau de utilização da terra é
superior a 80%.
6. Sustenta que a multa de ofício aplicada tem natureza confiscatória, razão por que
deverá ser reduzida ao percentual de 20%.
7. Por fim, pede:
a) o reconhecimento da tempestividade do recurso;
b) alternativamente solicita a suspensão do julgamento com retorno dos autos,
para demonstração da existência de floresta nativa;
c) no caso de apuração do imposto, requer seja: (i) considerada a área de 1.826
ha; (ii) reconhecido o grau de utilização 80%, resultando aplicação da alíquota de
0,30%; (iii) seja adotado o VTN médio de R$ 125,26 ou aquele previsto no
SIPT, que é de R$ 441,51; e (iv) reduzida a multa de ofício ao patamar de 20%.
7. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
A ciência da decisão recorrida se deu em 21/12/2020 (processo digital, fl. 297),
e a peça recursal foi interposta somente no dia 19/7/2021 (processo digital, fl.
312), revelando-se notoriamente extemporânea. Contudo, deverá ser conhecida,
para análise da preliminar de tempestividade nela suscitada.
Preliminares
Tempestividade do recurso interposto
Segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo
de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão de
origem que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimada a Contribuinte, para fins de
contagem do prazo para a interposição do recurso em análise. Nesse
pressuposto, o art. 23 do citado Decreto trata da ciência de intimação feita por
edital, nestes termos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se vê, a ciência por meio de edital considera-se realizada 15 (quinze) dias
após a respectiva publicação, no endereço eletrônico da administração tributária
ou dependência, franqueada ao público, da unidade encarregada pelo reportado
procedimento, bem como na imprensa oficial local. Ademais, cuida-se de meio
subsidiário, utilizado somente quando frustrada prévia tentativa mediante outra
modalidade legalmente prevista.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento da ocorrência de
ciência da decisão de origem, assim como o prazo em si e sua forma de
realização - passo a enfrentar o caso em debate.
A Recorrente pugna pela nulidade da intimação efetivada por edital, restando
tempestivo o recurso voluntário interposto, sob o fundamento de que,
inicialmente, a correspondência, dando-lhe ciência do resultado da decisão de
origem, foi postada para endereço divergente daquele por ela informado.
Confira-se (processo digital, fls. 316, 317 e 319):
Como se observa do Requerimento de fl. 34, o Recorrente apresentou 2
endereços para intimação.

[...]
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

Enfrentando propriamente a controvérsia, inicialmente, vale consignar que,
segundo o Documento de Informação e Atualização Cadastral (DIAC) do
exercício em foco, referido imóvel está localizado na BR 020, KM 17, Zona
Rural, Correntina/BA - CEP 47.650-000. Contudo, o Termo de Intimação Fiscal
no 05103/00011/2012, foi postado para endereço diverso, qual seja: Rua
Correntina, 575, Sala 06, Centro, Posse/GO - CEP 73.900-000 (processo digital,
fls. 12 e 18 a 22).
Na sequência, a Contribuinte apresenta dois documentos. O primeiro,
relacionando a documentação acostada aos autos em atendimento ao Termo de
Intimação; o segundo, indicando endereço atualizado para envio de futuras
correspondências Confira-se (processo digital, fls. 23 e 24):
REF.: Apresentação de documentos solicitados referente ao imóveis
representados pelos NIRF 5.897.271-4 e NIRF 6.763.334-0
Atendendo vossa notificação, vimos através deste, apresentar os seguintes
documentos:
[...]
REF.: Requerimento para atualização do endereço NIRF 5.897.271-4
Vimos através deste, requerer a atualização do nosso endereço conforme o que
segue:
NIRF: 5.897.271-4
Nome: SEMENTES PATO BRANCO LTDA CNPJ: 32.622.821/0001-56
Endereço: RODOVIA BR 020 KM 14 Cx Postal 27
Complemento: ZONA RURAL Bairro: VILA ROSÁRIO
Município: CORRENTINA UF: BAHIA CEP: 47.650-000
Outro endereço também válido:
Nome: MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI CPF: 555.061.439-15
Endereço: Av Tupi n° 1871 Bairro: CENTRO
Município: PATO BRANCO UF: PARANÁ CEP: 85.504-000
Fones: (46) 32252844 fone/fax (62) 96129432 vivo (46) 99097333 tim
(Destaque no original)
A propósito, pode-se notar que dita atualização também já foi considerada nos
seguintes documentos, conforme transcrição dos respectivos excertos :
1. Notificação de Lançamento e endereço de postagem da sua ciência, realizada
em 16/10/2013 (processo digital, fls. 3 e 100):

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

2. Aviso de Recebimento (AR) atestando a entrega da Intimação no 0140/2016,
que cientificou a Impugnante do resultado da primeira decisão de origem
(processo digital, fl. 282):

Por pertinente, o julgador de origem, inicialmente, trilhou pela intempestividade
da impugnação, o que foi refutado por ocasião do primeiro julgamento do
recurso voluntário interposto, sob o fundamento de que, embora dita autuação
tenha sido postada para o “endereço atualizado”, as informações dispostas no
Sistema Único de Controle de Postagem (SUCOP), por si sós, são insuficientes
para provar o respectivo recebimento, nestes termos (processo digital, fls. 273 a
275):
Pois bem, veja-se que a autoridade lançadora solicitou que o contribuinte
tomasse providências para atualizar seu endereço junto ao Fisco, e, atendendo à
demanda, em 21/05/2012 (fl. 24), a sócia majoritária indicou expressamente que
o endereço atual da empresa era Rodovia BR 020 KM 14 Cx Postal 27 Bairro
Vila Rosário, Município Correntina/BA.
E esse foi, precisamente, o endereço para o qual foi enviada a correspondência
referida no Sistema Único de Controle de Postagem (SUCOP), ver fl. 101, a qual
foi devolvida pelo motivo ‘Outros’.
[...]
refere Não obstante, ainda que em tese se possa admitir a já referida tela do
SUCOP como válida para atestar as condições de postagem da correspondência,
no caso concreto importa destacar não restar claro que tal tela refira-se,
especificamente, à notificação de lançamento hostilizada, pois não é precisado o
exercício do ITR a que corresponde à autuação. De fato, o único exercício
mencionado parece ser o relativo ao ano da expedição da intimação, 2013.
Necessário lembrar que o contribuinte sofreu outras autuações atinentes ao citado
imposto – vide processos nos 10540.721510/2013-93 e 10540.722106/2012-56,
julgados nesta sessão - não sendo possível vincular com margem de segurança
adequada a “consulta postagem por AR 066739446” a qualquer dos lançamentos
em específico, à míngua de referência expressa ao exercício relativo ao fato
gerador, ou ao processo administrativo fiscal que veicula a autuação a que se dita
consulta.
Cabe observar que despacho da equipe de fiscalização do ITR, datado de
16/10/2013 (fl. 99), recomendou, inclusive, que fosse juntada a tela de opção de
rastreamento do sítio dos Correios na internet, o que não foi efetuado. Tampouco
o AR correspondente foi juntado.
[...]
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a nulidade da
decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira instância para apreciação
das demais razões de impugnação.
Nessa perspectiva, o julgador de origem prolatou nova decisão, cuja ciência ao
Sujeito Passivo ocorreu em 27/11/2020, por meio do Edital no 006831208, eis
que o Aviso de Recebimento (AR), que dela pretendia notificar a Contribuinte,
foi devolvido pelo motivo “Não procurado”. Contudo, vê-se que citada
correspondência não foi postada para o endereço atualizado, consoante
excerto que ora transcrevo da Intimação como e do próprio AR (processo
digital, fls. 294 a 296):

Por fim, tocante à matéria controvertida, vale consignar que tanto a
Administração Tributária pode requisitar a atualização cadastral do imóvel rural
como o próprio contribuinte tem a faculdade de eleger endereço para
recebimento de correspondências, ainda que diverso do respectivo domicílio
tributário. E, como se viu, foi, de fato, o que ocorreu no presente caso, pois a
Recorrente, em atendimento à requisição da autoridade fiscal, indicou dois
endereços atualizados, aos quais deveriam ser postadas novas intimações.
Trata-se de mandamento previsto nos arts. 4o, parágrafo único, e 6o, §§ 2o e 3o,
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, verbis:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
[...]
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria
da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização
Cadastral do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada
imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
§ 2o As informações cadastrais integrarão o Cadastro de Imóveis Rurais -
CAFIR, administrado pela Secretaria da Receita Federal, que poderá, a qualquer
tempo, solicitar informações visando à sua atualização.
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte
poderá indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente
daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior
alteração.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

Ante o exposto, não seria razoável penalizar a Contribuinte em decorrência de
equívoco cometido pela unidade preparadora, razão por que, para deslinde da
questão posta, considera-se que a Recorrente foi cientificada da decisão
recorrida somente no dia 17/6/2021, quando teve acesso nos autos. Logo, já que
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento (processo digital, fl.
318).
Matéria não impugnada nem recorrida
Tanto na impugnação como no recurso interposto, a Contribuinte discorda da
autuação em seu desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a
decadência do direito que o Fisco detinha de constituir crédito tributário
atinente ao exercício autuado. Por conseguinte, regra geral, este Conselho
estaria impedido de se manifestar acerca do reconhecimento da referida
prejudicial, pois o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e
sobre ela decidir, já que sequer constava na contestação sob sua análise.
Ademais, ante a, também, ausente contestação recursal, dita matéria tornava-se
incontroversa e definitiva administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria,
tanto na seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que
passo a transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA
7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A
INTERPOSIÇÃO
DA
APELAÇÃO.
PRODUÇÃO
DA
PROVA
DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE. A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida
pela preclusão, de modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser
acolhida como omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à
apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e
apreciada de ofício, ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso
interposto.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago
espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do
descumprimento tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória.
Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a
data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173,
incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento
diferenciado
àquele
contribuinte
que
pretendeu
cumprir
corretamente sua obrigação tributária, apurando e recolhendo o encargo que
supostamente entendeu devido. No contexto, embora o CTN trate o instituto da
decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a regra especial, de
aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173,
incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173
do CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação,
alteração e consolidação de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e
“d” da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, que passo a
transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao
respectivo caput, enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às
regras nele elencadas. Por conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito
prazo decadencial levará em conta - além da data de início do procedimento
fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e a antecipação do
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação,
e houver antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição,
ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais
retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as
penalidades, exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por
vício formal ou quando o respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em
data anterior, ambos dotados de regras próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário
objeto de autuação anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação ao ITR, adentra-se propriamente na tipificação da manifestada
prejudicial.
Nessa circunstância, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 10, caput,
traz, expressamente, que a apuração do ITR devido se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do
referido prazo decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de
pagamento do imposto apurado; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a
ela obrigatórias e o momento em que o Sujeito Ativo poderá iniciar
procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, se houver pagamento antecipado do ITR concernente ao
exercício autuado, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN. Assim entendido, a fim de melhor captar aquilo que
efetivamente diz reportada norma, como se passa o que ali está dito e,
especialmente, de que modo as situações fáticas a ela se subsumem, torna-se
relevante a exata caracterização do “pagamento antecipado” nela tratado, o
que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo semântico carregado
na reportada expressão.
Nesse propósito, a compreensão pretendida fica facilitada quando revelada
expressão é analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

sejam: o valorativo e o temporal. O primeiro, versando acerca da
conformidade entre a quantia devida e aquela efetivamente quitada pelo
contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão temporal
decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que este Conselho,
mediante o Enunciado no 99 de sua súmula, pacificou seu entendimento acerca
do que seja “pagamento antecipado”, nestes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
(Destaquei)
Não obstante dito pronunciamento referir-se às contribuições previdenciárias, o
sentido e a extensão de suas expressões “considerado como devido pelo
contribuinte” e “ainda que parcial” refletem, respectivamente, tratar-se de
tributo lançado por homologação, bem como que anunciada antecipação não é
afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido. Por
conseguinte, tocante ao montante recolhido, citado entendimento é igualmente
aplicável ao imposto ora contestado, vez que também de apuração e
recolhimento a cargo do contribuinte, resultando extinção do respectivo crédito
sob a condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação
vinculante a todos os tributos, respondem a questão posta em sua inteireza,
nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido,
aí também se incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos
próprios de recolhimento em atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que
o fato do imposto ser pago após seu vencimento, por si só, não desvirtua a
natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio mandamento legal
expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação
tributária (art. 138, § único).
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota
espontaneidade, assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer
antes da ciência do início da fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de
texto claro, direto e em contexto único - como tal, inviabilizando entendimento
diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento apenas parcial
do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após o exercício fiscalizado, contanto que se dê antes da instauração
do procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir de 1o de janeiro do respectivo ano, data de
ocorrência do correspondente fato gerador, consoante prevê o art. 1o da Lei no
9.393, de 1996, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150,
§ 4o). Contudo, despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada
ainda no exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art.
173, § único) e da autuação previamente anulada por vício formal (CTN, art.
173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares. Afinal,
em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da
ciência de início do procedimento fiscal e da decisão administrativa
irreformável, respectivamente, exatamente como prevê as vertentes dispostas
nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de
prazo iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação
vinculada às penalidades e aos tributos excluídos da regra especial, exceto
quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse recorte, dito
mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, quando não houver recolhimento espontâneo do imposto
apurado correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de valor
prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos
integrantes deste Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento
Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal,
o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
[...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-
se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as
quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia
do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, independentemente de haver recolhimento espontâneo do
imposto apurado.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante o
Enunciado no 72 de sua jurisprudência, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, pois manifestada sanção administrativa é imposta tão somente por
meio do lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido
no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o
Enunciado no 148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, embora se referindo às contribuições previdenciárias, mencionada
orientação ratifica o que acima está posto, pois, em qualquer caso e
circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos,
por um lado, como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-
se exclusivamente a “tributos”, o que não se confunde com “penalidade”,
instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, § 3o, do mencionado código
assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na penalidade
pecuniária correlacionada. Portanto, não seria razoável, ao menos, cogitar a
viabilidade jurídica deste Conselho pacificar de modo diverso seu entendimento
acerca do descumprimento das obrigações acessórias atinentes aos demais
tributos. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento
fiscal tendente a constituir supostos créditos tributários, demarcação
indispensável para o início de contagem do supracitado lapso temporal. Em dita
perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
delimitando os contornos da obrigatoriedade do contribuinte apurar o ITR
devido e entregar o correspondente DIAT (arts. 8o, 10 e 12), bem como a
condição para a fiscalização iniciar procedimento de ofício (art. 14), verbis:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
[...]
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a
entrega do DIAT.
[...]
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto [...]
Como se vê nos arts. 1o, transcrito no tópico anterior, e 12, acima retratado,
embora o fato gerador do tributo em análise já tenha se aperfeiçoado em 1o de
janeiro do respectivo ano, o contribuinte poderá recolher o imposto por ele
apurado até o último dia útil do mês de entrega do correspondente DIAT
respectivamente. Ademais, infere-se que o supracitado art. 14 assegura o direito
do Sujeito Ativo iniciar procedimento fiscal tendente a apurar suposto
descumprimento de obrigação tributária (principal ou acessória), imediatamente
após a expiração do prazo final de apresentação da manifestada declaração.
Fechando o entendimento posto, pode-se sintetizar que o prazo decadencial
visto nesta regra geral (CTN, art. 173, inciso I) terá por termo inicial o dia 1o de
janeiro do ano seguinte àquele em que a respectiva declaração foi ou deveria
ter sido apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Tratando-se de lançamento referente ao ano-calendário de 2008, conforme art.
173, I, do CTN - regra geral - o termo inicial do lapso temporal sob análise
operou-se em 1o/1/2009, sucedendo seu término em 31/12/2013, anteriormente
à ciência da autuação ora contestada, que se deu somente em 29/4/2015.
Portanto, supracitado crédito deverá ser cancelado, já que atingido pela
decadência (processo digital, fl. 274).

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.128 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721530/2013-64

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que o crédito controvertido foi
atingido pela decadência, com base no art. 173, inciso I, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 427
DF CARF MF
Original